Tribunal: TJSP
Processo: 2124260-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Grupo de risco. Filho menor de 12 anos. Situação de pandemia. Indeferimento.
3. A disseminação do vírus Covid-19 não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Grupo de risco. Filho menor de 12 anos. Situação de pandemia. Indeferimento.
3. A disseminação do vírus Covid-19 não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
4. Ausência de requisitos para concessão da prisão domiciliar e progressão de regime.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000554279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124260-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente EDILENI
FABIANA PERREIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3109
Habeas Corpus no 2124260-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edileni Fabiana Perreira
Ementa
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Grupo de risco. Filho menor de 12 anos.
Situação de pandemia. Indeferimento.
3. A disseminação do vírus Covid-19 não autoriza a concessão automática de prisão
domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou
que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
4. Ausência de requisitos para concessão da prisão domiciliar e progressão de regime.
5. Ordem denegada.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Edileni Fabiana Perreira, condenada a cumprir a pena total de onze (11) anos de prisão, em
regime fechado.
Irresignada em face de decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto, livramento condicional ou prisão albergue domiciliar, a i. Impetrante sustenta a
necessidade de liberação da paciente ante o risco da pandemia em curso, sobretudo por ser
acometida de hipertensão. Alega ainda que, como medida de precaução, a saída antecipada é
aconselhada às genitoras de crianças menores de 12 anos, conforme o art. 5o da Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, pois, a concessão de prisão domiciliar até a
normalização da situação sanitária.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 30/31) e as informações requisitadas foram
prestadas (fls. 36/52).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
116/119).
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
De início, cumpre consignar que, não obstante o artigo 197 da Lei de Execução
Penal preceitue que as decisões proferidas pelo juiz da execução desafiam recurso de agravo,
não há como negar, de forma peremptória, a possibilidade de estas, eventualmente, além de
contemplarem ocasional error in procedendo ou error in judicando, darem azo, outrossim, a
constrangimento ilegal.
Assim, ainda que, em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus não
constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da execução,
nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer cessar eventual
constrangimento ilegal delas proveniente, máxime quando se cuida de hipótese em que é
manifesto, aferível de pronto.
In casu, todavia, é de se destacar que a decisão atacada apresenta-se
satisfatoriamente motivada, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição
Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, conforme trecho que segue
transcrito:
(...) "O processo é físico e não há no presente expediente todas as informações
necessárias para a perfeita análise do pleito. De antemão, verifica-se que a sentenciada
cumpre pena por crimes hediondo e comuns,objetos de três guias distintas (GRs 5 e 6).
Encontra-se em regime fechado, não havendo se falar em concessão de albergue domiciliar,
deferível apenas àqueles que se encontram em regime aberto, nos termos da legislaçãode
execução vigente. Possui MÁ conduta carcerária, com reabilitação somente em 08/01/2021
(fls. 79). Logo,desatendido o requisito subjetivo para as benesses. Como bem salientado pelo
Ministério Público:nesse caso de excepcionalidade, o deferimento do pedido depende, na visão
do Ministério Público, de pressupostos inafastáveis: a)comprovação inequívoca de que o
reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID 19; b) impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida.Anoto que não há registro de casos do
COVID-19 no estabelecimento prisional no qual a sentenciada cumpre pena e que as visitas
foram suspensas justamente para evitar que a enfermidade acometa as sentenciadas lá
reclusas. Por fim, como bem pontuou o Excelentíssimo Ministro Rogerio Shietti Cruz, do
Superior Tribunal de Justiça, "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas, iniludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desprotegera coletividade contra ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal” (HCno 567.408-RJ), razão pela qual a Resolução no 62/2020 deve
ser aplicada em casos extremos,situação que aqui não se vislumbra. Desta feita, INDEFIRO os
pedidos. Servirá a presente de ofício." (fls. 26/27, grifei)
A concessão de progressão de regime demanda o preenchimento de pressupostos
legais de ordem objetiva e subjetiva. Depreende-se dos autos que a paciente cumpriu 65,173%
da reprimenda, não havendo indícios que alcançou requisito objetivo, e mais, ostenta
comportamento carcerário insatisfatório, sua conduta está classificada como "má". Nesse
sentido, não se vislumbra constrangimento ilegal, pois não ostenta mérito para a concessão de
benesses prisionais.
Ademais, na hipótese vertente, o impetrante se desincumbiu do ônus de instruir a
inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal alegada, pois não há
evidências de que a paciente não esteja recebendo o tratamento adequado no estabelecimento
prisional.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT.
PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO
INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir
elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação
probatória. II No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser
apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não
cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da
documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de
diligência. Precedentes. III O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a
reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar
quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV Agravo
a que se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR - Segunda Turma - Relator Ministro
Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 - DJe 14.5.2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe
prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca,
por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado
constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o
que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do
impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir
corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das
alegações nele formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro
Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe 9.10.2018)
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito Criminal:
HABEAS CORPUS - ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados
impossibilidade de dilação probatória ação dotada de procedimento sumário que exige prova
pré-constituída exigência que todos os documentos necessários para a comprovação do
alegado venham instruindo a inicial ação que exige a existência de direito líquido e certo que
se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de provas para sua existência
impossibilidade de apreciação da legalidade da prisão preventiva. HABEAS CORPUS excesso
de prazo inúmeras redesignações, inclusive a pedido da defesa inexistência de
constrangimento ilegal inteligência da Súm. 64 do STJ. (Habeas Corpus no 2001359-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
92.2016.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello j. 16.3.2016).
No mais, o benefício previsto no artigo 117 da Lei de Execução Penal destina-se
somente aos condenados que cumprem a reprimenda em regime aberto, o que não é caso dos
autos. Além disso, o simples fato de possuir filho menor de 12 anos de idade não garante a
paciente o direito excepcional à prisão domiciliar, para que isso ocorresse seria necessário
demonstrar que a criança carecesse de cuidados especiais, os quais apenas a mãe poderia
oferecer, não é o caso dos autos.
A propósito, é pertinente a lição de Júlio Fabbrini Mirabete: A prisão domiciliar é
uma espécie reservada aos condenados que cumprem pena em regime aberto, sendo
absolutamente incompatível com outro (semiaberto ou fechado). Assim, por exemplo, não basta
estar acometido por doença grave para obter o benefício (Execução Penal, 11a edição, Editora
Atlas, 2006, pág. 480).
Em situação análoga, já decidiu esta C. Câmara:
"Importante, ainda, registrar que a paciente foi punida com a anotação de falta
disciplinar de natureza grave, por ter sido surpreendida na posse de aparelho e celular e de
“anotações proibidas” em 24 de setembro de 2019. Também não é caso de aplicação da decisão
proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (HC no 143.641/SP), já que a decisão em
questão determinou “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal” e a presente impetração trata de paciente em cumprimento de pena. Portanto, a
decisão atacada se encontra adequadamente fundamentada, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal a recair sobre a paciente. Ante o exposto, denega-se a ordem." (TJSP –
Habeas Corpus Criminal no 2059769-07.2020.8.26.0000 – 11a Câmara Criminal - Rela. Desa.
Maria Tereza do Amaral – J. 19.6.2020)
Outrossim, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus COVID-19
não autoriza a revogação automática da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar,
sobretudo quando não há prova cabal de que pertença ao grupo de risco. Bem assim, não há
notícias de eventual contaminação de detentos ou demonstração de comprometimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
condições de higiene ou ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se encontra
recolhida.
Com efeito, em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é habeas corpus,
para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a liberação de
presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de
impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações humanitárias do Conselho
Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus
valores, criando severíssimo risco para a segurança pública.
Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à legislação
penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das
consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de
isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de
encaminhamento para a rede pública ou particular.

Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto
"medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID 91, no sistema prisional
paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo César
Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados com
diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já adotados, fazendo-
se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema
penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de
liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19.

Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
coronavírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo, fornece
atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em
vigor com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de higienização e de
distribuição de EPI.
Nesse aspecto, a partir de 25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema
penitenciário paulista receberam, cada um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis,
que se somam àquelas já distribuídas anteriormente.
Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5) unidades do mesmo
produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e cinquenta e três mil)
máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os frequentadores do sistema.
As providências necessárias à utilização dos equipamentos de videoconferência
pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos Advogados do Brasil e a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados à essa ferramenta de tecnologia,
o que contribui com a redução da frequência de público externo nas Unidades Prisionais.
Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às fases de testagem em
massa da população paulista, definidas pelo Comitê de Contingenciamento do Corona vírus do
Estado de São Paulo.
O sistema penitenciário será contemplado, na segunda fase do planejamento, com
a testagem de custodiados e servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da
enfermidade. Além do esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional -
DEPEN, está em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e,
ao sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits.
Ou seja, continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e
detentos. Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
custodiados.
Dessa forma, não se constata qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.